Tribunal: TJMT
Processo: 1017979-04.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017979-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (EMBARGADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (EMBARGADO), DANIEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 867.017.891-53 (EMBARGADO), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (EMBARGADO), RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 004.053.111-25 (EMBARGADO), MARIANA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 021.612.961-32 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA – ART. 835, § 3º, DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ADVERTÊNCIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A existência de garantia hipotecária incidente sobre o bem penhorado não impõe, de forma absoluta, a manutenção da constrição, sobretudo quando demonstrado que o imóvel abriga a sede da empresa executada, comprometendo diretamente a continuidade de suas atividades e ofendendo os princípios da menor onerosidade e da função social da empresa.

A ausência de menção expressa à hipoteca, quando irrelevante à conclusão jurídica adotada, não configura omissão a ser sanada pela via integrativa.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada ou à rediscussão do mérito do acórdão.

Inexistindo omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos.

Não se exige do julgador manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência.

Advertência à parte quanto à reiteração injustificada de teses já analisadas, sujeitando-se às penalidades legais previstas no CPC, inclusive por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A contra o acórdão de ID 302646350 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017979-04.2025 proveu o recurso apresentado por COCOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA E OUTROS
“para suspender a penhora do imóvel sede da empresa agravante”.

Em suas razões de ID 304775379 o embargante sustenta que o julgado apresenta vícios de omissão quanto à
garantia hipotecária
incidente sobre o bem penhorado, o que atrairia a regra excepcional prevista no
art. 835, § 3º, do CPC
, que autorizaria a manutenção da constrição independentemente da análise da ordem de preferência e da menor onerosidade.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para ser suprido o vício apontado, com o desprovimento do agravo de instrumento originário.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 309940858, defendendo a inexistência de vício e a tentativa indevida de rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de omissão.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifico que cuida-se de embargos de declaração opostos por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Cocolândia Indústria e Comércio de Frutas Ltda e outros, a fim de suspender a penhora do imóvel utilizado como sede da empresa executada, por ausência de demonstração de esgotamento de diligências sobre bens de ordem preferencial e afronta ao princípio da menor onerosidade do devedor.

A embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão relevante, pois deixou de analisar que o imóvel penhorado encontra-se gravado com hipoteca instituída como garantia real do contrato exequendo, o que, à luz do § 3º do art. 835 do CPC, afastaria a aplicação da ordem geral de preferência e justificaria a constrição diretamente sobre o bem hipotecado.

Pois bem.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado suscitada.

O acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada e suficiente, os aspectos centrais da controvérsia, especialmente no que se refere à necessidade de observância da gradação legal prevista no art. 835 do CPC e à ausência de justificativa concreta para sua inversão.

Ainda que não tenha havido menção expressa à existência da hipoteca, fato trazido aos autos pela embargante, a solução conferida ao caso, à luz dos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa, afasta qualquer nulidade.

A simples ausência de referência nominal a um documento ou registro, quando não essencial à conclusão jurídica adotada, não caracteriza omissão relevante a ensejar o acolhimento da via integrativa.

Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3º do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia, não havendo que se falar em redução da penhora.

Não obstante o valor do bem penhorado seja superior ao valor do débito em execução, não há falar na aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, vez que este não pode se sobrepor ao interesse do credor em ver o seu crédito satisfeito.

Existe, dessa feita, a necessidade de equilíbrio entre a satisfação do crédito e a proteção dos direitos fundamentais do executado, especialmente quando comprovada a essencialidade do bem à continuidade da atividade empresarial.

No presente caso, conforme já assentado no acórdão, o imóvel penhorado abriga a sede operacional da empresa executada, elemento central para sua função social, geração de empregos e continuidade de suas atividades econômicas.

Portanto, o princípio da menor onerosidade do devedor deve ser observado sempre que possível, inclusive nas hipóteses em que haja bem dado em garantia, desde que demonstrado que a constrição pode comprometer a atividade econômica do executado.

Ademais, a pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade que não se compatibiliza com os estreitos limites da via eleita.

O ordenamento processual pátrio não admite o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida, notadamente quando não demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, ausente qualquer omissão relevante, e tendo sido enfrentados os fundamentos jurídicos suficientes à resolução da controvérsia, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento, advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025